Tribunal: TJES
Processo: 5014321-17.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014321-17.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: KAMILA SOUZA COELHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014321-17.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RECORRIDO: KAMILA SOUZA COELHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSORCIADO DESISTENTE.
DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10479009. Contrarrazões não apresentadas pela Autora, apesar de intimada e de estar assistida por advogada (Id. 10479014).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10479009), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10478996), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: '’Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os
pedidos autorais para declarar nulas as cláusulas do contrato firmado entre as partes que preveem a retenção dos valores cobrados a título de cláusula penal para a hipótese de desistência do consorciado. Outrossim, condeno a ré na devolução imediata da quantia paga pela autora de R$15.102,50 (quinze mil cento e dois reais e cinquenta centavos), descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que a autora esteve com o contrato ativo com a ré. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de desembolso. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.’’

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga sob o argumento de que a Autora celebrou contrato de consórcio para aquisição de automóvel, mas desistiu do negócio e não obteve êxito em receber imediatamente os valores, pois foi informada de que só seria ressarcida ao final do grupo ou pelo sorteio dos desistentes, descontado multa e sem correção monetária. Requereu restituição imediata da quantia que a Requerente efetivamente pagou: R$ 15.102,50; deduzida de cada parcela tão somente a taxa de administração contratual proporcional ao tempo em que a administradora administrou realmente a cota, no percentual de 0,88%, corrigida monetariamente desde os desembolsos, em conformidade com a Súmula nº 35 do STJ; bem como acrescida de juros e demais cominações legais.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que o Recorrido faz jus à restituição imediata do que pagou, porém, não da integralidade.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando a legalidade dos descontos previstos no contrato e que a restituição dos valores deve ocorrer após o encerramento do grupo.

Pois bem.

A principal questão do recurso é sobre se há direito à restituição imediata em caso de consorciado desistente. Destaco que a parte autora já interpôs anteriormente o processo nº 5003536-64.2021.8.08.0012 (Id. 10478986), no qual alegou vício de consentimento em sua adesão ao consórcio, inclusive pleiteando dano moral, tendo os pedidos sido julgados improcedentes.

Na presente ação, a parte autora requer apenas a restituição imediata, pois alega que o STJ mantém decisões que reconhecem a restituição imediata, pois o contrato
perdurou
por um longo tempo e a parte Autora do processo tinha adimplido com poucas parcelas. A
recorrente até
alegou preliminar de coisa julgada em contestação, mas a sentença rejeitou a tese, pois “
Registra-se que os pedidos deduzidos naquela ação restringiram-se ao suposto vício de consentimento no momento da celebração do pacto. Já nesta demanda a autora pleiteia apenas a restituição dos valores pagos. Logo, não havendo a tríplice identidade entre as ações, afasto a preliminar de coisa julgada levantada pela ré.
”

Quanto ao momento de restituição dos valores, nota-se que a Recorrida não quedou-se inadimplente com o contrato pactuado, tendo buscado por vias administrativas a restituição dos valores pagos, tendo pagado apenas 2,51% das parcelas de um plano de 100 meses (Id. 10478983).

Diante dessas particularidades do caso,
entendo que não é necessário o encerramento do grupo para restituição, que apenas ocorrerá em agosto de 2034
, tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Cumpre destacar que o próprio STJ, em decisões recentes, já compreendeu que a alteração no número de parcelas pagas e o prazo do grupo implicam na inaplicabilidade da tese do RESp 1.119.300/RS (tema repetitivo 312), sendo correto o reconhecimento do direito à restituição imediata das parcelas ao consorciado, haja vista que o caso versa sobre um contrato que perdurará por longo período (encerramento do grupo em agosto de 2034).

Nesse sentido,
voto pela manutenção da sentença que determinou a restituição imediata dos valores pagos.

Acerca da taxa de administração
, a orientação da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça é de que
''as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento'',
cabendo registro de que esta verba se destina a remunerar os serviços prestados pela administradora de formação, organização e administração até o encerramento do grupo.

Cumpre observar que a dedução da taxa de administração deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência da parte Autora no grupo, pois, se a retenção fosse no percentual total, haveria enriquecimento ilícito pela administradora em detrimento da parte consorciada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Assim,
compartilho do entendimento exarado pelo juízo
a quo
que determinou ao Recorrente descontar a taxa de administração de forma proporcional ao período em que a parte Autora esteve com o contrato ativo com a Ré.

Relativamente à cláusula penal
, em virtude da ausência de prova de eventual prejuízo suportado pela administradora em razão da desistência da parte autora, ônus este que incumbia àquela, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, a imposição se mostra totalmente desarrazoada, eis que, nos termos do §2º do art. 53 do CDC, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a restituição das parcelas quitadas, deverá ter descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição,
os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.
Neste aspecto, considerando a falta de demonstração do efetivo prejuízo,
coaduno com a sentença de origem que declarou nula a cláusula supracitada.

Nesse contexto, traz-se à colação arestos do STJ:

''AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido
. [...] 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).'' (grifo nosso)

''AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio."
(REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012) (grifo nosso)

Logo,
voto pela manutenção integral da r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
, mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)